Tribunal: TJES
Processo: 5011445-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011445-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVISON DA SILVA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
A QUO
FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ARTS. 312 E 313, I, DO CPP) – APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada processo, observando-se ainda, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato destas se revelarem absolutamente insuficientes.

3. A definição quanto a possibilidade da aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, somente poderá ser realizada pelo juiz da causa, uma vez que este dispõe de condições de verificar se o paciente preenche os requisitos exigidos para sua concessão, sendo necessário um profundo exame probatório, o que não se pode admitir em sede de
habeas corpus
.

4. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quanto presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011445-28.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAFAEL HYPOLITO VALPASSO JUNIOR
PACIENTE: DEIVISON DA SILVA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL HYPOLITO VALPASSO JUNIOR - ES28996
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL HYPOLITO VALPASSO JUNIOR - ES28996

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEIVISON DA SILVA
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente se encontra acautelado há 18 (dezoito) meses, sem a conclusão do processo penal de origem. Menciona que a audiência de instrução e julgamento está designada para data distante, isto é, 12/08/2024. Conclui por mora indevida na marcha processual, sem culpa da defesa.

Expõe as condições pessoais favoráveis do imputado, como trabalho lícito e residência fixa, o que motivaria a concessão da liberdade provisória almejada. Adverte a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Argumenta pela desproporcionalidade da segregação provisória, haja vista a probabilidade de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, em eventual condenação.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversa da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A inicial veio acompanhada de documentos.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora apresentou suas informações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011445-28.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAFAEL HYPOLITO VALPASSO JUNIOR
PACIENTE: DEIVISON DA SILVA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL HYPOLITO VALPASSO JUNIOR - ES28996
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL HYPOLITO VALPASSO JUNIOR - ES28996

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEIVISON DA SILVA
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente se encontra acautelado há 18 (dezoito) meses, sem a conclusão do processo penal de origem. Menciona que a audiência de instrução e julgamento está designada para data distante, isto é, 12/08/2024. Conclui por mora indevida na marcha processual, sem culpa da defesa.

Expõe as condições pessoais favoráveis do imputado, como trabalho lícito e residência fixa, o que motivaria a concessão da liberdade provisória almejada. Adverte a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Argumenta pela desproporcionalidade da segregação provisória, haja vista a probabilidade de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, em eventual condenação.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversa da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Consta dos autos que, no dia 02 de abril de 2022, na Rua Nove, Quarta Avenida, Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do balneário quando observaram o paciente que, ao perceber a presença da guarnição, apresentou nervosismo, o que motivou a sua abordagem.

Durante a abordagem policial, foi encontrado em sua posse R$50,00 (cinquenta reais) e um papelote de droga contendo substância análoga à cocaína, ato contínuo foi realizada buscas em sua residência onde foi encontrado 28 (vinte e oito) papelotes de substância análoga à cocaína.

Inicialmente, no que tange à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, ressalto que a tese deve ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que as peculiaridades do caso concreto podem conduzir a instrução a lapso superior ao determinado em lei, sem, contudo, ensejar ilegalidade.

No presente caso, conforme informações extraídas dos dados eletrônicos disponíveis no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, verifico que o feito não se encontra estagnado, pelo contrário, a autoridade coatora tem empreendido os esforços necessários para o bom andamento do processo, tendo, logo em seguida ao recebimento da denúncia, em 13.09.2023, agendado a audiência de instrução e julgamento, de modo que não se pode falar em desídia judicial.

Embora a referida audiência esteja prevista apenas para agosto de 2024, consoante esclarecimentos prestados, tal fato se deve a quantidade de processos em trâmite na 1º Vara Criminal de Linhares, que detém competência para “
apurar a suposta prática de crimes descritos nas Leis n. 9.503/97 e n. 11.343/06, além de processar e julgar os procedimentos que apuram a prática de crimes dolosos contra a vida, inclusive com o julgamento perante o Plenário, de modo que 04 (quatro) meses do ano são destinados aos julgamentos pelo Plenário do Júri
”.

Assim, não há que ser falar,
a priori
, em excesso de prazo para a formação da culpa.

Quanto a custódia cautelar, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente fundamentada. O Juiz de Primeiro Grau ressalta que, embora ao paciente tenha sido concedida liberdade provisória, com a revogação da fiança anteriormente fixada em audiência de custódia, este descumpriu as medidas cautelares constantes do Termo de Compromisso por ele assinado, mudando-se de endereço sem comunicar o Juízo a quo, fato que impediu sua localização.

Verifica-se que o nobre julgador se mostra atento às peculiaridades fáticas, tendo ressaltado o perigo concreto de que o paciente, se solto, frustre a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, não se mostram adequadas e suficientes, mormente por se encontrarem presentes,
a priori
, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do CPP.

Registre-se, ainda, que está preenchido o requisito previsto no art. 313, I do CPP, já que o delito imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ressalto, ademais, que a possibilidade do paciente, em eventual condenação, ser agraciado com o privilégio previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não implica na desproporcionalidade da prisão preventiva, por ser mera expectativa, que somente será confirmada ao final da instrução criminal, com a prolação de sentença.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.